Tribunal: TJDFT
Processo: 0014965-02.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014965-02.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Em pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal, o SINDIRETA/DF requereu a compensação entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito estampado no precatório n. 0004433-37.2007.8.07.0000 (ID: 33143172). O Distrito Federal discordou do pedido de compensação, sob os argumentos de que (i) interessa ao credor o recebimento de seu crédito em dinheiro, haja vista ser a forma de pagamento preferencial insculpida no artigo 835 do CPC; (ii) a compensação poderia representar uma burla à ordem de pagamento de precatórios; (iii) a compensação dos honorários advocatícios é vedada legalmente (art. 85, § 14, do CPC) e (iv) não há identidade entre credor e devedor (ID: 33553182). Passo a decidir. A compensação como forma de extinção de uma obrigação está contida no art. 368 do Código Civil, no qual prevê que, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Depreende-se, então, a equivalência entre credor e devedor como requisito para compensação. No caso, a verba a qual pretende-se compensar trata-se de honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo dos advogados, inclusive, no que concerne aos advogados públicos. Quanto à titularidade, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia, a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido da inviabilidade da compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1382190, 07167970920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE CREDORES E DEVEDORES. DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS. ADVOCACIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, após sentença parcialmente favorável à requerente/agravante, esta interpôs recurso de apelação, cujo julgamento resultou em negativa de provimento e condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, em face de sucumbência recíproca. 1.1. Instaurada a fase de Cumprimento de Sentença, o ente federativo executado, Distrito Federal, requereu o pagamento dos honorários sucumbenciais dos quais faz jus. 1.2. Intimada a se manifestar acerca do valor de verba sucumbencial pleiteado pelo Distrito Federal, a agravante requereu a compensação da verba devida ao ente distrital com o crédito exequendo destinado à sociedade empresária requerente, a ser pago mediante precatório. 2. Em suas razões recursais, alega a sociedade empresária agravante que o caso em tela comporta compensação na forma do art. 368 do Código Civil, o qual destaca que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". 3. Contudo, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, dado que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994). 4. Assim, mostra-se inviabilizada a compensação pretendida pela parte recorrente, uma vez inexistir, em face das disposições legais supracitadas, equivalência entre credor e devedor no caso em exame. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1391413, 07314943520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante disso, indefiro o pedido de compensação porquanto ausente a reciprocidade entre credor e devedor. O devedor já foi intimado, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC (ID: 32417001). Providencie, pois, a comprovação do pagamento do crédito executado. Brasília, 28 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador